Tribunal: STF
Processo: Rcl 74716
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processual civil. Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. negativa de prestação jurisdicional. violação ao artigo 93, IX, da constituição federal. inocorrência. tema 339 da repercussão geral. ausência de teratologia do ato reclamado. impossibilidade de se utilizar a reclamação como sucedâneo recursal. agravo regimental desprovido. ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. embargos de declaração rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido por esta Turma, que negou provimento ao agravo regimental na reclamação constitucional, aos argumentos de ausência de teratologia do ato reclamado e impossibilidade de se utilizar a reclamação como sucedâneo recursal.



    2. A embargante alega a existência de omissões, contradições e negativa de prestação jurisdicional no acórdão recorrido.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    III. Razões de decidir



    4. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de obscuridade, contradição e omissão, bem como para corrigir eventual erro material (art. 1.022 do CPC).



    5. Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso.



    6. Em que pese a discordância da parte embargante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão reclamada e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário (Tema 339).



    7. Na espécie, verifica-se que o tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente. Desse modo, correta a aplicação do Tema 339 para obstar a subida do RE.



    IV. Dispositivo 



    8. Embargos de Declaração rejeitados.